Tribunal: TJES
Processo: 0000114-49.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-49.2025.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DA SILVA TENIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000114-49.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA TENIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE E CREDIBILIDADE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE CORRETAMENTE APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE DELINQUIU ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), por ter sido flagrado, após vigilância policial em local conhecido pela traficância, tendo em depósito diversas substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e
crack
). O recurso pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de que as drogas não foram encontradas em sua posse direta. Subsidiariamente, requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória baseada na ausência de posse direta do entorpecente; (II) Verificar a correção da dosimetria da pena, incluindo a exasperação da pena-base, a aplicação da agravante da reincidência e o afastamento do tráfico privilegiado; (III) Analisar a legalidade da negativa do direito de recorrer em liberdade, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico definitivo e pelo robusto acervo probatório oral produzido em Juízo, em especial os depoimentos detalhados e harmônicos dos agentes policiais que realizaram a vigilância e a prisão.

4. A tese defensiva de ausência de posse direta não prospera, uma vez que o tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas, é de ação múltipla, consumando-se com a prática de verbos como "guardar" e "ter em depósito", o que foi inequivocamente demonstrado pelas provas dos autos.

5. Os depoimentos dos agentes policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios e isentos de má-fé, gozam de idoneidade e presunção de veracidade, constituindo meio de prova apto e suficiente para embasar o decreto condenatório, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida. A pena-base foi exasperada de forma fundamentada na culpabilidade acentuada (crime cometido durante o cumprimento de pena em regime aberto) e nas circunstâncias do crime (quantidade, variedade e nocividade das drogas). A agravante da reincidência foi devidamente aplicada. Incabível a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante a reincidência do réu.

7. A manutenção da prisão cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade estão devidamente justificadas na garantia da ordem pública, em face do elevado e concreto risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o apelante, reincidente específico, ter cometido o novo crime enquanto cumpria pena por delito da mesma natureza, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º, e art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal (CP), art. 33, § 2º, 'a', art. 59 e art. 68; Código de Processo Penal (CPP), art. 386.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 778.557/RJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP. STJ. AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025. STJ. AgRg no HC n. 973.494/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000114-49.2025.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA TENIS

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR BORGES SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO DA SILVA TENIS
, em face da r. sentença ID nº 16367962, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (ID nº 16367942) narra que, no dia 16 de abril de 2025, por volta das 22h50, na Rua Três, Bairro São Francisco, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, tinha em depósito para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, diversas substâncias entorpecentes, sendo elas 15 (quinze) buchas de maconha (13,2g); 11 (onze) buchas maiores de maconha (44,7g); 14 (quatorze) pinos de cocaína (10,2g) e 06 (seis) pedras de
crack
(1,0g).

Segundo a peça acusatória, a ação policial decorreu de vigilância em local conhecido pela intensa traficância, onde os agentes observaram o denunciado repetidas vezes dirigir-se a um esconderijo em uma área de mata, buscar volumes e retornar a uma residência. Após ser alertado da presença policial, o réu tentou evadir-se em um veículo de aplicativo, mas foi abordado. As drogas foram localizadas no exato ponto onde ele fora visto mexendo.

Diante dos fatos acima expostos, e após o regular desenvolvimento do processo, o MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.
A Defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, buscando a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que as drogas não foram encontradas em posse direta do apelante. Subsidiariamente, pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de 1ºgrau, em contrarrazões, refutou as teses defensivas e pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou o entendimento ministerial, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Demonstrados os fatos e as teses suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

Após detida análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluo que a pretensão defensiva de absolvição do apelante não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 16367381), pelo Auto de Apreensão, e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico nº 4913/2025 (ID nº 16367956), o qual atestou que as substâncias apreendidas tratam-se de Cannabis sativa L. (maconha), e continham o princípio ativo éster metílico da benzoilecgonina (cocaína/
crack
), substâncias de uso proscrito no Brasil.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada de forma inequívoca pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais, somadas às circunstâncias da prisão, formam um acervo probatório coeso e suficiente para a manutenção do édito condenatório.
O Policial Militar
Márcio Gonçalves
, em seu depoimento judicial (link na sentença ID nº 16367962), relatou de forma pormenorizada que a guarnição realizava monitoramento no bairro Padre Giane, localidade conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, quando notou uma movimentação atípica de motoboys. Em razão disso, realizaram campana velada e, após algumas horas de vigilância, identificaram o apelante, que se dirigiu a um ponto específico, próximo a um veículo queimado, e apanhou uma sacola. Afirmou que tal movimentação se repetiu, e que, antes da abordagem, dois indivíduos avisaram o acusado da presença policial, levando-o a entrar em uma residência e, em seguida, solicitar um veículo por aplicativo para fugir. Com o apoio de um cão farejador, as drogas foram encontradas exatamente no local onde o réu fora visto mexendo.
De modo semelhante, o Policial Militar
Iuri dos Reis Himenis
, ouvido em juízo (link na sentença ID nº 16367962), corroborou a versão do seu companheiro de trabalho, confirmando a vigilância motivada pelo fluxo de motocicletas; a visualização do réu indo ao esconderijo e a posterior tentativa de fuga após ser alertado. A firmeza e a consistência dos depoimentos dos agentes públicos, que descreveram com detalhes toda a dinâmica delitiva, desde o monitoramento prévio até a captura do apelante e a localização dos entorpecentes, conferem alta credibilidade à prova acusatória.
A tese defensiva de que as provas são frágeis porque os entorpecentes não foram encontrados "
em posse direta
" do apelante não se sustenta.

O tipo penal do artigo 33, da Lei de Drogas, é um crime de ação múltipla, ou de tipo misto alternativo, cuja consumação se dá com a prática de qualquer um dos dezoito verbos nucleares ali descritos, entre eles "guardar" e "ter em depósito".

Na situação em apreço, as provas indicam, sem margem para dúvida razoável, que o apelante utilizou o local como ponto de armazenamento para a mercancia ilícita.

A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, de que estava no local da abordagem apenas para conversar com um ex-patrão, mostra-se isolada e inverossímil diante do robusto quadro probatório. Seu álibi não explica as repetidas idas ao esconderijo das drogas, tampouco a tentativa de fuga após ser alertado sobre a presença policial. Tais circunstâncias, somadas à reincidência do apelante no mesmo delito, reforçam a conclusão do efetivo exercício do comércio ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, como no presente caso, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, porquanto gozam de fé pública e presunção de veracidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a eventual imprestabilidade de tais declarações, o que não ocorreu.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. APREENSÃO DE QUASE 14 KG DE COCAÍNA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PRÉVIO WRIT (HC N. 423.163/RJ). INADMISSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação. 2. A condenação por tráfico de entorpecentes foi mantida com base em depoimentos de policiais militares, corroborados por provas materiais, como auto de prisão em flagrante e laudo de exame de droga. 3. No presente caso, o réu foi surpreendido em flagrante durante o transporte de aproximadamente 14 kg de cocaína, ao ser abordado em uma operação de rotina por policiais rodoviários federais. As circunstâncias da apreensão, juntamente com a quantidade significativa de droga e os depoimentos que indicam o envolvimento do condenado no transporte do entorpecente, evidenciam a inexistência de qualquer constrangimento ilegal que justifique a revisão da condenação aplicada. 4. É categórico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da impossibilidade de reiteração de pedidos já apresentados nesta Casa, como acontece aqui quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado. 5. O tema de aplicação do tráfico privilegiado não foi abordado pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise por esta Corte Superior, sob pena de subverter a estrutura constitucional. 6. Ordem denegada. (
STJ.
HC n. 778.557/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025,
DJEN de 21/5/2025
)”.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas. A agravante sustenta a insuficiência probatória para a condenação e a inexistência de elementos que indiquem a destinação comercial do entorpecente apreendido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória, pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A instância ordinária fundamentou a condenação na apreensão de entorpecentes na posse da recorrente e nos depoimentos dos policiais militares e de testemunha que indicaram a destinação comercial da droga, elementos considerados idôneos para a condenação.

4.
O fato de a droga não estar fracionada ou embalada para a venda não descaracteriza o tráfico, pois a posse de entorpecentes em residência configura o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar".

5. Para afastar a conclusão do tribunal de origem e absolver a recorrente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, medida inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão da condenação por tráfico de drogas, quando fundamentada em provas idôneas, exige revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. A ausência de fracionamento ou embalagem do entorpecente não descaracteriza o tráfico, sendo suficiente a posse da droga para a incidência do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.707.770/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.293.359/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 7/11/2024.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de 26/3/2025
)”.

Desse modo, a condenação baseou-se em elementos idôneos e suficientes, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório (art. 386, CPP), uma vez que o robusto conjunto probatório demonstra claramente a autoria e a materialidade delitiva.

Passo a analisar a dosimetria da pena do acusado.

O delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) possui pena em abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei de Drogas, fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, ou seja, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
. A fundamentação utilizada foi idônea, destacando a culpabilidade exacerbada do agente, que
cometeu o novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto por crime anterior da mesma natureza, demonstrando total desprezo pela ordem jurídica
. Ademais, as
circunstâncias do crime
foram corretamente negativadas em razão da quantidade, variedade e natureza deletéria das drogas apreendidas, em especial a cocaína e o crack. Tais elementos extrapolam o tipo penal comum e justificam a exasperação da reprimenda inicial, razão pela qual mantenho o patamar imposto.

Na segunda fase, foi corretamente configurada a agravante da reincidência, com base na condenação definitiva nos autos do Processo nº 0000511-50.2021.8.08.0038 (ID nº 16367382), o que elevou a pena para
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa
, patamar que se mostra proporcional e que deve ser mantido. Inexistindo atenuantes a serem consideradas, a pena intermediária se torna definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

Ressalto ser incabível a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o apelante é reincidente e as circunstâncias do crime denotam sua dedicação à atividade criminosa, o que impede expressamente a concessão do benefício.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime
fechado
é medida que se impõe, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada, superior a 08 (oito) anos, e a reincidência do apenado.
Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de recorrer em liberdade, entendo que não assiste razão à defesa. A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na sentença (ID nº 16367962) para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto e elevado de reiteração delitiva.

Conforme amplamente demonstrado, o apelante é reincidente específico, tendo voltado a delinquir pela mesma modalidade criminosa enquanto se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto. Tal fato evidencia um completo descaso com o sistema de justiça e uma periculosidade social acentuada, tornando a liberdade do réu, neste momento, um risco inaceitável ao meio social.

Acerca do tema, tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU CONDENADO A 15 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo denegado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Como visto, o agravante foi condenado a 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo as investigações apontado a sua participação ativa em um esquema de tráfico, no qual ele adquiria drogas para revenda em municípios diversos, utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens para intermediar negociações ilícitas. Nesse contexto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada no risco efetivo de reiteração delitiva, considerando que o réu é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado por outro fato criminoso, além de possuir maus antecedentes.

4.
Nesse sentido, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

5.
Além disso, convém ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

6. A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que "permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

9. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 973.494/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, preservando
in totum
a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)